Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710463-39.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE SOARES SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama: “Trata-se de procedimento comum movido por JANE SOARES SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, requerendo: a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, a TUTELA ANTECIPADA para suspensão de débitos na conta corrente ou conta salário do Autor, dos contratos descritos na inicial, quais sejam: Contrato – NOVACAO – Parcela R$ 1.849,70; Contrato 20211492897 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 365,58; Contrato 20210581551 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 289,83; Contrato 20201086378 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 2.063,79; Antecipação do 13° - Parcelas - R$ 3.337,01; R$ 1.281,73; R$ 464,43; R$ 217,32; b) SEJA determinado que o requerido devolva todos os valores debitados na conta corrente do autor posterior o protocolo do REQUERIMENTO administrativa, vez que estava DESAUTORIZADO a efetuar os débitos demonstrados nessa exordial. Narra o requerente, em suma, que revogou o ajuste de autorização de débito em conta, assumindo as consequências contratuais de sua opção. E, nesse aspecto, houve a revogação manifestada à instituição ré, no dia 19/06/2024 (IDs 206931955, 206929681), que a recusou de forma indevida. O pleito de tutela de urgência foi deferido por ocasião da Decisão de ID 211453648. A requerida foi citada e apresentou contestação na lauda de ID 215290585, alegando que a requerida deixou de apresentar plano de pagamento nos moldes legais para quitação dos débitos com todos os requisitos dos termos do art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Discorre sobre a legalidade dos descontos em conta salário, que a parte autora firmou contratos livremente, oportunidade em que tomou ciência e autorizou o débito automático em sua contracorrente dos valores relativos às prestações, conforme cláusulas dos contratos, não estando sujeito à limitação de 30%. Pontua sobre a intervenção mínima do poder judiciário na autonomia da vontade das partes, bem como que "apenas as dívidas constituídas após a revogação serão por ela alcançadas, não se abrindo ao consumidor, sob pena de evidente violação à boa-fé objetiva, a prerrogativa de unilateralmente revogar a permissão para descontos em sua conta quando já celebrada a operação de crédito e ainda existente valores não adimplidos". Afirma que a Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. Da mesma forma, refutou os demais pedidos da parte autora. Réplica na lauda de ID 218523656, refutando os argumentos da requerida e reiterando os pedidos iniciais. Em sede de especificação de provas, as partes não se manifestaram. Vieram os autos conclusos para sentença. Decido.” (ID75596124). Os pedidos foram julgados improcedentes: “Diante do exposto, revogo a decisão de antecipação de tutela proferida nos autos e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, quanto aos empréstimos de IDs 206929686 e 206929692, cédulas de no 18507747 e no 18518288. Quanto aos contratos de no 20210581551, no 30211492897, antecipação do 13o: Parcelas : 3337,01(três mil trezentos e trinta e sete reais e 1 centavo); 1281,73( hum mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos); 464,43( quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos); 217,32( duzentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), indefiro a petição inicial, nos termos do 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se intimação para os requeridos nos termos do Art. 331, § 3o, do CPC. Em seguida, feitas as anotações e dada a baixa, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” (ID 75596124 – p.5). JANE SOARES SANTOS (autora) apela. Aduz: “O artigo 6o da Resolução 4.790/22 do Banco Central faculta ao consumidor ‘desautorizar’ os descontos de parcelas de empréstimos debitados em ‘conta corrente’ independente de fundamentação (..).”(ID75596127 – p.9). Ressalta: “Ao contrário do fundamentado pelo i. Magistrado, com vênia, de que alteração do modo de pagamento pactuado traria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira, sem que a apelante comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas do negócio jurídico em questão, merece ser revisto, uma vez que não se trata de modificação dos termos de pagamento e sim, de normativa de revogabilidade dos descontos em conta corrente por força da Resolução do BACEN no 4.790/2020 (..)” (ID75596127 – p.9). Requer: “Em sede Tutela Antecipada de urgência para: a) SEJA MANTIDA a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente; Como pedido principal nesse Recurso de Apelação: b) Seja reformada a Douta Sentença para desautorizar todos os descontos de empréstimos em conta corrente, a saber: Contrato – NOVACAO – Parcela R$ 1.849,70; Contrato 20211492897 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 365,58; Contrato 20210581551 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 289,83; Contrato 20201086378 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 2.063,79; Antecipação do 13° - Parcelas - R$ 3.337,01; R$ 1.281,73; R$ 464,43; R$ 217,32, bem como seja restituído todos os valores debitados na conta corrente do autor posterior o protocolo do REQUERIMENTO administrativo (19/06/2024), ou seja, para o fim de ser julgado procedente os pedidos nos termos da inicial; c) Requer-se, nos termos do art. 1.012, §3o, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo à presente apelação impedindo o retorno dos descontos na conta corrente da apelante, antes do trânsito em julgado. d) Requer ainda, seja o recorrido condenado em honorários advocatícios ao limite máximo; Em virtude do exposto, a Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO nos termos acima apresentados.” Preparo recolhido (ID75596126). Contrarrazões de BRB – BANCO DE BRASÍLIA pelo não provimento da apelação (ID75596130 – p.10). É o relatório. Do pedido de concessão de efeito suspensivo O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo (§1o), como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, §1o, V do CPC), hipótese dos autos (“Diante do exposto, revogo a decisão de antecipação de tutela proferida nos autos e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, quanto aos empréstimos de IDs 206929686 e 206929692, cédulas de no 18507747 e no 18518288.” – sentença – ID75596124 – p.5). Nesse contexto, o § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. JANE SOARES SANTOS (autora-apelante), 57 anos (nascida em 13/10/1967 – CNH – ID75595829), aposentada (“Professor de Educ. Básica” - contracheque – ID 75595833) ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA com o objetivo de “suspender os débitos de contratos de empréstimos destinados a conta corrente” ao argumento de ser possível ao correntista, a qualquer momento, cancelar autorização de débitos com base na Resolução 4790/2020 do Banco Central do Brasil (inicial – ID75595828 – p.9). Pediu tutela de urgência para imediata “SUSPENSÃO dos débitos de contratos de empréstimos na conta corrente a saber: “Contrato – NOVAÇÃO – Parcela R$ 1.849,70; Contrato 20211492897 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 365,58; Contrato 20210581551 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 289,83; Contrato 20201086378 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 2.063,79; Antecipação do 13° - Parcelas - R$ 3.337,01; R$ 1.281,73; R$ 464,43; R$ 217,32”. E, no mérito, a confirmação da tutela (ID75595828 – p.26). Pela decisão de ID75595853, deferida a tutela “em razão do cancelamento da autorização, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art 300).” No entanto, pela sentença recorrida, revogada a tutela de urgência; restringida a análise a dois dos cinco contratos questionados pela autora [1] ao fundamento de que “a parte autora instruiu o feito com apenas os contratos com parcelas de R$ 1.849,70 e R$ 2.063,79, sem que tenha postulado a inversão do ônus da prova ou apontado qualquer dificuldade para a juntada integral dos documentos essenciais à propositura da lide.” (sentença - ID75596124 – p.3). Definido que “A parte Autora consentiu expressamente com a forma de pagamento dos empréstimos e os respectivos descontos, os quais foram concedidos com condições mais vantajosas, como taxas de juros reduzidas. O pedido de cancelamento da autorização de débito em conta corrente configura, ainda, violação à boa-fé objetiva e à proibição de comportamentos contraditórios, pois a parte autora, ao autorizar os descontos inicialmente, gerou uma legítima expectativa no banco de que esses descontos seriam mantidos até o final do contrato. (..)” (sentença - ID75596124 – p.3). Nesse contexto, frise-se: “(..) A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, embora permita o cancelamento da autorização de débito, não se sobrepõe à validade de cláusulas contratuais específicas de irrevogabilidade livremente acordadas, não se aplicando ao caso concreto.” Acórdão 2030245, 0702718-14.2024.8.07.0002, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) E, no caso, é possível inferir da Cédula de Crédito Bancário 18518288 (parcela mensal - R$1.849,70) e da Cédula de Crédito Bancário 18507747 (parcela mensal – R$2.063,79) que as partes ajustaram condições diferenciadas para a concessão do empréstimo à autora no caso de autorização de débito em conta corrente: “a autorização e os poderes outorgados (..) são passados por nós (..) por constituir condição essencial à realização do negócio subjacente.” (“Cláusula décima terceira – autorização de débito” – ID 75595837 – p.6 e ID 75595838 – p.3). No sentido, BRB – BANCO DE BRASILIA aduziu na contestação que “A parte requerente deixou de apresentar plano de pagamento nos moldes legais para quitação dos débitos (..)” (ID755496110 – p.8), alegação não impugnada pela autora/apelante em réplica, a qual asseverou que “o requerido não traz nenhuma novidade em suas argumentações a respeito da impossibilidade da suspensão dos empréstimos na conta por força da Resolução do Banco Central 4.790/20.” (ID75596113 – p.1). Do que se tem, a autora/apelante limitou-se a requerer o cancelamento de todos os descontos dos empréstimos em sua conta-corrente, mas não apresentou qualquer contrapartida de pagamento da dívida em substituição à autorização para débito em conta-corrente. Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso tampouco se antevê risco de dano grave ou de difícil reparação, mostrando-se inviável desconstituir o que bem definido em sentença: “considerando que os dois contratos foram celebrados de maneira regular, com autorização prévia do consumidor, e sem declaração de não reconhecimento da autorização do débito em sua conta corrente, o pedido de cancelamento dos débitos não pode ser acolhido.” (ID 75596124 – p.3). Ante o exposto, não comprovados os requisitos legais (art. 300 do CPC), indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Publique-se. [1] “Contrato – NOVAÇÃO – Parcela R$ 1.849,70; Contrato 20211492897 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 365,58; Contrato 20210581551 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 289,83; Contrato20201086378 – BRB SERV CONSIG – Parcela R$ 2.063,79; Antecipação do 13° - Parcelas - R$ 3.337,01; R$ 1.281,73; R$ 464,43; R$ 217,32”(ID75595828 – p.26). Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora